Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714967-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: RONALDO MARINHO DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO. VEDAÇÃO. CONTINUIDADE DAS EXECUÇÕES. COOBRIGADOS, AVALISTAS OU FIADORES. RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO COOBRIGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da possibilidade de reversão do pronunciamento judicial que deferiu o processamento da recuperação judicial, em cujo plano estão incluídas as dívidas dos coobrigados, não há ilegalidade na suspensão da execução até o trânsito em julgado da referida decisão homologatória. 2. O Recorrente não comprovou os “inúmeros prejuízos” com a manutenção da decisão agravada, mormente porque se observa que há bens do executado bloqueados, cuja liberação está condicionada à apresentação de garantia por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 49, §1o, 50, §1o, 52, inciso III, e 59, caput, todos do Código de Processo Civil, sustentando que sua participação na assembleia geral de credores não configura eventual renúncia ao direito de perseguir o crédito em ação executiva. Assevera, ademais, que a recuperação judicial da devedora principal não impede a persecução do crédito em face dos avalistas e terceiros coobrigados. Afirma que a concordância na referida assembleia se limitou às condições de pagamento, tal como registrado em ata. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Denis Martins, OAB/DF 36.054 (id 39599322, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 49, §1o, 50, §1o, 52, inciso III, e 59, caput, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, rever os fundamentos do acórdão combatido quanto ao cabimento da suspensão do feito executivo é providência que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012